Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-77.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009906-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA LUCIANA SAUER - CPF: 702.681.000-63 (ADVOGADO), ORLEY SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 837.865.700-00 (AGRAVANTE), COPERPHOS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 37.449.410/0001-24 (AGRAVADO), DANIEL MUHAMAD ABDEL MARTELLO - CPF: 007.910.381-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

PEDIDO DE DES
BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA –
INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DAS
HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE

–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a declaração de impenhorabilidade de valores em conta bancária
é necessário que o devedor comprove que o caso se
enquadra
em alguma das
hipóteses
descritas no
art. 833 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da 2
ª Vara Cível
da Comarca de Rondonópolis
(MT)
que,
na

Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1008198-56.2019.8.11.0003, indeferiu
o desbloqueio de valores na conta bancária do devedor.

O agravante
diz
que
é indevida a penhora dos R$
8.121,28
visto que recebidos em pagamento de comissão pelo trabalho de representante comercial
(art. 833, IV do CPC)
, o que estaria documentalmente comprovado nos autos
.

Argumenta

que, caso os
Embargos à Execução
que opôs
sejam julgados procedentes
,
o
feito principal
será extinto
.

Antecipação da tutela recursal
deferida (ID.

210070682).

Na c
ontraminuta (ID.

213752659)

a
agravad
a

alega
ausência de prova da
origem

do dinheiro
bloqueado.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante
alega

que é indevida a penhora visto que incidiu sobre
valor
es provenientes

de comissão recebida pelo seu trabalho
como
representante comercial, portanto
de
natureza alimentar
.

O art. 833, IV e X, do CPC
,
estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”
e “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
”.

Ainda que
o entendimento desta Câmara seja pela
proteção

d
o mínimo existencial
do devedor
,
ele

não se desincumbiu
, nesta lide,
do ônus que lhe impõe o inciso II, art. 373, do CPC.

Não há prova alguma das supostas

transações
que intermediou
e
pelas quais teria
recebido
o
dinheiro
em questão
,
pois a
penhora ocorreu

em
novembro

e
os
extratos bancários
juntados ao processo

são
dos meses
anteriores
. Além disso
,
o relatório demonstrativo de comissões
é de
se
tembro
.

Importante destacar que para o deferimento do pedido
não basta a
simples menção à legislação
que rege a matéria, mas sim
a comprovação de
que
o caso concreto se enquadra

nela
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADAS – CONSTRIÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO. Para a declaração de impenhorabilidade de valores em conta bancária, cabe ao devedor demonstrar que o montante se enquadra nas hipóteses do art. 833 do CPC
”
.

(TJ
MT - AI 10191860920238110000,
j
ulgamento
em
1
º-
11
-
2023, Quarta Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em 9-11-
2023)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADAS – CONSTRIÇÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A ocorrência de prescrição intercorrente ou da pretensão executiva pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição quando o exequente é diligente na condução do feito a fim de providenciar a citação.

Para a declaração de impenhorabilidade de valores em conta bancária, cabe ao devedor demonstrar que o montante se enquadra nas hipóteses do art. 833 do CPC
”
.

(AI
1010518-49.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 9
-8-
2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024